Tribunal: TJSP
Processo: 2174616-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto à não ocorrência de descontos em seus vencimentos enquanto houver discussão judicial – Possibilidade – Vício constatado – Embargos acolhidos, com efeito parcialmente modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2174616-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUITÉRIA LUCIA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, com efeito parcialmente modificativo..V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2174616-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40.849
Embargos de Declaração no 2174616-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s): QUITÉRIA LUCIA DE ALMEIDA
Embargada(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração

Alegação
de
omissão quanto à não ocorrência de descontos
em seus vencimentos enquanto houver discussão
judicial
Possibilidade
Vício constatado

Embargos acolhidos, com efeito parcialmente
modificativo.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados por Quitéria Lucia de Almeida sob o fundamento de
que o Acórdão de fls. 13/17 se omitiu quanto ao pedido de não
efetivação dos descontos nos períodos constantes na inicial,
enquanto a discussão estiver sub judice.
É o relatório.
De fato, o Acórdão embargado somente
abordou a questão da necessidade da perícia oficial para o
deferimento das licenças para tratamento de saúde nos
períodos em que se a Embargante se ausentou do trabalho.
Para o deferimento da medida pleiteada,
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos
de informação que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha
no tempo necessário para assegurar o exercício do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2174616-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo
Civil.
E, de fato, não haverá prejuízos ao Estado,
pois, se ao final a ação for julgada improcedente, os descontos
poderão ser realizados, mas o que não pode ocorrer é o prejuízo
ao servidor que necessita de sua renda para a sua
manutenção,
devendo,
portanto,
a
Agravada
abster-se
imediatamente de efetuar qualquer desconto nos vencimentos
da Agravante até julgamento final da ação de origem.
Assim, presentes os requisitos, impõe-se a
concessão parcial da tutela requerida a fim de que a Fazenda
do Estado se abstenha de efetuar qualquer desconto nos
vencimentos da Embargante até julgamento final da ação
principal.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos para dar parcial provimento ao Agravo.
MARREY UINT
Relator